Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. DEDUÇÃO DE IPTU/TLP. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em omissão se todos os pontos assinalados pelas partes foram devidamente apreciados no acórdão impugnado.
4. Impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.
5. Embargos rejeitados.